Tribunal: TJDFT
Processo: 0722854-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0722854-09.2022.8.07.0000 Embargante(s) Eduardo Dantas Ramos Junior Embargado(s) Total Entretenimentos Ltda. – EPP e Outros Relator(a) DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto aos pedidos de reconsideração feitos pelo embargante nas petições catalogadas nos Ids 52701435, 52704600 e 52706516 (com respectivos anexos), porquanto os embargos de declaração por ela opostos (Id 46814172) contra o acórdão n. 1695121 - que não conheceu do agravo de instrumento também por ela interposto (Id 46376645) - está incluído, para julgamento, na 40a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV, que ocorrerá no período de 16/11 a 23/11/2023 (Id 52752764). Aguarde-se, portanto, o julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora